Tribunal: TJMT
Processo: 0006591-05.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006591-05.2019.8.11.0042 –
APELANTES: ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA, ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA, JHONES WÉRICRYS DA ROSA, POLIANA CUSTÓDIO DOS SANTOS, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS E JUCIMAR ANTÔNIO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Verifica-se que, apesar de devidamente intimada, a defesa do acusado MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, não apresentou as razões do recurso de apelação, consoante certidão ( Id. n. 51049485).
Assim, converto novamente o julgamento em diligência, e determino a intimação pessoal do réu MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, para que indique novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, para apresentar as razões recursais.
Caso assim não proceda, deverá ser nomeado defensor público para prosseguimento de sua defesa.
Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para as devidas contrarrazões.
Feito isso, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator.